Tribunal: TJMT
Processo: 0018048-76.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Visto,
Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 72159480), interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a decisão monocrática (id. 70868488), que, ao dar provimento ao seu recurso de apelação, julgou improcedente a ação e condenou o autor/apelado, ora embargado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não apreciou seu pedido para que o autor/apelado, ora embargado, fosse condenado em litigância de má-fé, conforme disposto nos artigos 80, incisos II e III e 81 do Código de Processo Civil.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Na hipótese, realmente, a decisão embargada não se manifestou acerca do pedido da ré/apelante, ora embargante, para que o autor/apelado, ora embargado, fosse condenado em litigância de má-fé, conforme disposto nos artigos 80, incisos II e III e 81 do Código de Processo Civil.
Reconhecida a omissão, passo à sua análise.
Acerca da matéria, vejamos o que estabelece os artigos supramencionados:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”
“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
(...).”
Pois bem, embora o recurso de apelação da ré/apelante, ora embargante, tenha sido provido, julgando-se improcedente a Ação Declaratória cumulada com Inibitória e Indenização de no 18048-76.2015.8.11.0041, ajuizada pelo autor/apelado, ora embargado, não há de se falar em litigância de má-fé do autor/apelado, ora embargado e consequentemente na aplicação da multa prevista no supramencionado artigo 81 do Código de Processo Civil.
Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer a ré/apelante, ora embargante, da análise de todo o processado não restou configurado que o autor/apelado, ora embargado, tenha, ao ajuizar a presente demanda, agido de má-fé, deduzindo pretensão contra fato incontroverso ou mesmo alterado a verdade dos fatos.
Tanto é assim que, somente em grau recursal, a tese da ré/apelante, ora embargante, foi acolhida para se julgar improcedente a demanda ajuizada pelo autor/apelado, ora embargado.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração, tão somente para suprir a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.